Tribunal: TJPA
Processo: 0010977-37.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DECOTE DE VETOR NEGATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo simples, aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e setenta (70) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o decote do vetor negativo da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea; (ii) subsidiariamente, a redução da fração de exasperação da pena-base para 1/8. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada; (ii) saber se a fração de aumento da pena-base se encontra devidamente justificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente realizada pelo d. Juízo, com base em circunstância concreta e extra tipo, consistente na menoridade da vítima (quatorze anos à época dos fatos), o que revela maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a Súmula nº 17 do TJPA e com a jurisprudência pátria. 4. Por outro lado, a fração de aumento da pena-base aplicada superou ao parâmetro jurisprudencial, sem a devida fundamentação correlata, em desatenção aos critérios de razoabilidade exigidos pela jurisprudência consolidada. 5. Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena-base para quatro (4) anos e nove (9) meses de reclusão, mais cinquenta e três (53) dias-multa, preservando-se os demais termos da r. sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 17; TJDFT, Apelação Criminal 0719084-79.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08.11.2023; STJ, HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010977-37.2019.8.14.0061

APELANTE: LUCAS MARTINS BALIEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DECOTE DE VETOR NEGATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo simples, aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e setenta (70) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o decote do vetor negativo da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea; (ii) subsidiariamente, a redução da fração de exasperação da pena-base para 1/8.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada; (ii) saber se a fração de aumento da pena-base se encontra devidamente justificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente realizada pelo d. Juízo, com base em circunstância concreta e extra tipo, consistente na menoridade da vítima (quatorze anos à época dos fatos), o que revela maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com a Súmula nº 17 do TJPA e com a jurisprudência pátria.

4. Por outro lado, a fração de aumento da pena-base aplicada superou ao parâmetro jurisprudencial, sem a devida fundamentação correlata, em desatenção aos critérios de razoabilidade exigidos pela jurisprudência consolidada.

5. Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena-base para quatro (4) anos e nove (9) meses de reclusão, mais cinquenta e três (53) dias-multa, preservando-se os demais termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 17; TJDFT, Apelação Criminal 0719084-79.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08.11.2023; STJ, HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas Martins Balieiro da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo decote do vetor da culpabilidade, alegando fundamentação inidônea, ou, subsidiariamente, correção do excesso da exasperação da pena basilar, com a aplicação da fração de 1/8 por vetor negativo.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA BASILAR. DECOTE DO VETOR DA CULPABILIDADE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20770322 - Pág. 2 a 3):

01. Culpabilidade: elemento desfavorável, pois praticou o crime contra menor de idade, o que sem dúvida traz um maior juízo de reprovabilidade.

02. Antecedentes: Há antecedentes (fl.21 do IPL), porém deixo de valorar nesta fase para evitar bis in idem.

03. Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

04. Personalidade: elemento neutro.

05. Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro; 06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;

07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, verifica-se a presença de 1 vetor negativo, por isso fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 meses de reclusão e multa de 70 (setenta) diasmulta.

Na segunda fase, vislumbro a presença da atenuante da confissão e a agravante da reincidência, pelo que entendo se compensarem e mantenho a PENA PROVISÓRIA 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa, A QUAL TORNO DEFINITIVA ante a inexistência de majorante e minorantes. Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena: incabível por ter sido cometido com violência/ grave ameaça, nos termos do art.42 CP;

b) Sursis Penal ou processual: incabíveis pelo quantum da pena.

c) Fixação de Valor Mínimo Indenizatório (inciso IV, artigo 387, CPP): deixo de fixar o valor mínimo de indenização, tendo em vista não haver pedido do MP neste sentido.

d) Regime de cumprimento de pena: Semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b.

(...)<sic>

Na primeira fase, foi valorado o vetor judicial da culpabilidade, sendo fixada a pena basilar em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, destaco que o vetor está fundamentado de forma concreta e idônea, conforme a Súmula 17 deste e. TJPA, pelo fato da vítima Mikael Lima da Silva, ser menor de idade (ter 14 anos à época dos fatos, conforme documento de Num. 20770316 - Págs. 10 a 9), aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, o que extrapola o tipo penal.

Para corroborar:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VÍTIMA MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS. VALOR DO BEM NÃO EXACERBADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o crime foi cometido contra vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, o que extrapola o tipo penal.

(...)

7. Recursos conhecidos. Recurso do MP não provido. Recurso da defesa parcialmente provido.

(TJ-DF 0719084-79.2021.8 .07.0020 1782649, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023)

HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPERIOSO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal.

2. O registro na sentença e no acordão do fato de o réu estar em gozo de liberdade provisória em 3 processos quando da prática do delito e da existência de emprego de violência
contra vítima menor de idade justifica o aumento da pena-base.

(...)

9. Habeas corpus parcialmente concedido, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, em consequência, proceder ao redimensionamento da dosimetria da pena, nos moldes expostos.

(HC n. 853.669/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Todavia, quanto à fração utilizada para acréscimo, verifico que foi a aplicada está acima das orientações jurisprudenciais -1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima -, sem fundamentação correlata ao excesso.

Assim, acolho o pedido da defesa e reformo a pena basilar para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025